Tribunal: TJDFT
Processo: 0724074-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende a autora/recorrente a reforma da sentença que condenou o Distrito Federal a restituir valores reconhecidos administrativamente, porém, não pagos. Em suas razões, aponta equívoco quanto à incidência do termo inicial da correção monetária dos valores devidos.
3. Na hipótese, houve o reconhecimento administrativo de quantias referentes a dívidas de exercícios findos (R$ 76,66 + R$ 63,13 + R$ 200,43 + R$ 213,22 + R$ 255,25 = R$ 808,69), conforme despacho da Diretoria de Pagamento de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 21435737 – p. 4), fazendo jus, portanto, a autora/recorrente à sua percepção. Entretanto, diferentemente do disposto em sentença, a qual considerou a data de emissão da declaração de reconhecimento da dívida (20/01/2020 – ID 21435731) como termo inicial para correção monetária, entendo que a correção deve incidir a partir de quando devido cada pagamento (vencimento da dívida), o que melhor atende à recomposição do poder aquisitivo da moeda.
4. Dou provimento ao recurso. Sentença reformada para modular o termo inicial da correção monetária da condenação para o vencimento de cada parcela devida, a ser aferido em sede de cumprimento de sentença.
5. Sem custas processuais e honorários advocatícios, observada a disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.